Tribunal: STF
Processo: AI 515706
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
RECURSO - PRAZO EM DOBRO - ARTIGO 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
 ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA MEDIANTE PEÇA ÚNICA. O disposto no artigo
191 do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica
reveladora de atuação em causa própria mediante peça única subscrita
 por ambas as partes